Tribunal: TJSP
Processo: 2010790-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pleito de expedição de ofício, via BACEN-CCS, indeferido pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento. Cadastro criado pelo Banco Central visando a auxiliar investigações em âmbito criminal, relativas a crimes financeiros. Aplicação na execução civil de forma subsidiária e residual não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pleito de expedição de ofício, via BACEN-CCS, indeferido pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento. Cadastro criado pelo Banco Central visando a auxiliar investigações em âmbito criminal, relativas a crimes financeiros. Aplicação na execução civil de forma subsidiária e residual não autorizada na espécie. Existência de diversos mecanismos colocados à disposição do credor para persecução do seu crédito, estando pendente na origem nova diligência de bloqueio de ativos financeiros. Precedente desta Câmara. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.